Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Montenegro Health Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão (Id 106108757 do processo de referência) proferia pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A., processo n. 0706148-16.2020.8.07.0001, determinou a penhora sobre o seu faturamento nos seguintes termos: Penhora sobre o faturamento De modo outro, tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa executada, MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 19.944.534/0001-02. Nomeio como administrador-depositário o representante legal da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 20 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) seguinte(s) endereço(s): Nome: MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME Endereço: SGCV Lote 2/4, Quadra 06, Quadra 06, Conjunto B, Lote 2/4, Loja 4-a, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-530 Realizada a constrição, intime(m)-se o(s) devedor(es), por meio de seu advogado ou, não tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Informo o valor atual da dívida: R$ 272.664,47 (id 99604924) Em razões recursais (Id 30766253), a agravante argumenta ser a penhora de faturamento da empresa medida excepcional e prejudicial, capaz de inviabilizar a continuidade de sua atividade econômico-empresarial. Diz ser prematura a determinação de penhora de 10% do seu faturamento mensal, porque agravará a crise financeira que enfrenta. Assinala que a medida constritiva não observou a ordem legal de preferência de penhora, pois não esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis da executada. Afirma não ser a penhora sobre seu faturamento a medida menos onerosa para a ora agravante. Apresenta entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Aduz presente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de penhora sobre seu faturamento até julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada e afastar a penhora sobre sua renda mensal ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 5% de seu rendimento mensal. Preparo recolhido (Id 30766258). Consoante decisão de Id 30836093, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 31599107), o agravado Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda. requer o desprovimento do recurso. Apesar de intimadas, as outras partes recorridas deixaram de apresentar contraminuta ao recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu, em 16/3/2022, decisão em que desconstituiu a penhora deferida no anterior pronunciamento (Id 106108757 do processo de referência) objeto de insurreição neste recurso. A propósito, referido ato judicial tem o seguinte teor: Não tendo o exequente se manifestado quanto ao não cumprimento da diligência id 109593845, deve ser desconstituída a penhora deferida no id 106108757. Diante, pois, da inexistência de bens do executado passíveis de penhora, deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...)." Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intime-se. No § 1o do art. 1.018 do CPC se encontra a previsão de que se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Diante das considerações feitas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porque o julgo prejudicado, com amparo no artigo 932, III c/c art. 1.018, § 1o, do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora